Tribunal: TJBA
Processo: 8004171-97.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004171-97.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA ALVES ROSSI MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, ANDRE ROCHA SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos pela parte autora rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004171-97.2020.8.05.0113, em que é embargante PATRICIA ALVES ROSSI MONTEIRO e em que é embargada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator